Tribunal: STF
Processo: Rcl 80604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Whirlpool S/A e Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1000875-28.2021.5.02.0715, em razão de suposta afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral.



    Narram as reclamante que “afirmaram – e comprovaram – não existir relação empregatícia, tampouco responsabilidade subsidiária pela relação trabalhista mantida entre a beneficiária e a Trade Web, visto que o contrato mantido com a referida pessoa jurídica era de franquia” (eDOC 1, p. 3-4).



    Sustentam que "ao contrário dos fundamentos lançados no acórdão reclamado, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento sobre a plena eficácia e licitude de divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, inclusive, terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, através da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725, Repercussão Geral)" (eDOC 1, p. 9).



    Aduzem que “enquanto o STF considera lícita outras modalidades de trabalho, como a de franquia, o TRT-2 afirma haver responsabilidade subsidiária da franqueadora pelas verbas trabalhistas devidas aos funcionários da franqueada, desconsiderando a legislação aplicável e trazendo à relação as regras utilizadas para a terceirização de serviço, em especial aquelas advindas de Súmulas do TST (331)” (eDOC 1, p. 15).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    À partida, observa-se o descabimento da presente reclamação por suposta ofensa ao paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Por seu turno, o ato reclamado não tratou da configuração de vínculo trabalhista, tampouco reconheceu a ilicitude do contrato de franquia, restringindo-se a reconhecer a responsabilidade subsidiária das ora reclamantes diante das circunstâncias fáticas. Nesse sentido, colho do acórdão reclamado (eDOC 16, p. 5-6):



    “Insiste a recorrente no pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a 2ª reclamada, afastado sob o fundamento que não há nos autos elemento robusto de desvirtuamento do contrato de franquia.



    (...)



    Prospera parcialmente.



    Conquanto sejam ponderáveis os elementos de inconformismo trazidos pelo recorrente, entendo que o conjunto probatório efetivamente aponta para a subordinação à 1ª reclamada, como restou provado pelo depoimento pessoal do autor, que admitiu que seus superiores diretos eram empregados da 1ª reclamada.



    Desta forma, não há falar em vínculo direto com a 2ª reclamada, Brastemp.



    Contudo, a situação é diversa no que respeita à responsabilidade pelos créditos. 



    No Direito do Trabalho, impera o princípio da proteção. Assim, havendo uma relação triangular que envolva prestação e tomada de serviços de mão de obra contratada, os participantes da relação contratual serão subsidiariamente responsáveis. 



    Não importa se se trata de terceirização lícita ou ilícita, a responsabilidade subsidiária pelos créditos de uma relação trabalhista que aproveita uma das partes integrantes da relação triangular, haverá responsabilidade. 



    Em relação à responsabilidade solidária, esta somente se estabelecerá nos termos do art. 2º, § 2º da CLT, ou seja, se houver relação de subordinação, coordenação de interesses entre as empresas. 



    Pois bem, no presente caso temos que o reclamante era empregado da 1ª reclamada, que possuía contrato de franquia com a 3ª reclamada, que, por sua vez prestava serviços com exclusividade para a 2ª reclamada, inclusive com forte identificação visual. E, sobretudo, houve admissão pela reclamada em depoimento pessoal de que "que a 3ª reclamante (sic) e a Brastemp é grupo econômico" (sic, ID. ID. 60c1a7a - Pág. 2), o que constitui confissão real, não ficta como a da 1ª reclamada. Portanto, o reclamante era contratado pela 1ª reclamada, que era formalmente uma empresa franqueada do grupo formado pela 1ª e pela 3ª reclamadas. 



    Isto pouco diferencia o chamado contrato de franquia de uma relação de tomada de serviços pessoais subordinados mediante empresa interposta. O contrato de franquia não se confunde com terceirização, mas não pode se constituir em escudo para a inadimplência fraude. 



    Portanto, aplica-se perfeitamente a Súmula nº 331 do TST. 



    No caso presente, não se descure que a 1ª reclamada, empregadora direta, é revel e confessa, o que já indica dificuldades na execução dos haveres do reclamante. 



    Assim, merece reforma a sentença, para decretar a responsabilidade solidária entre a 2ª e a 3ª reclamadas, bem como a responsabilidade subsidiária destas duas pelos créditos deferidos ao reclamante.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma que conclui pela licitude da terceirização. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente